Tribunal: TJMT
Processo: 1036470-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036470-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 110.786.374-07 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.811.171-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO(
S):BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE NÃO ENCONTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é abusiva e, em caso afirmativo, se tal abusividade tem o poder de afastar a mora contratual, requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento do STJ, a taxa de juros remuneratórios, quando reconhecida como abusiva, afasta a mora contratual, pois é cobrada durante a normalidade do contrato.

A comprovação da mora é essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme Súmula n. 72 do STJ.

No caso em tela, a taxa de juros efetiva pactuada foi de 2,21% ao mês e 29,98% ao ano, não configurando abusividade. Portanto, a mora contratual não foi afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de merc
ado para comprovar abusividade.
"

Dispositivo releva
nte citado: Súmula n. 72 do STJ, Temas 28 e 29 STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ,
REsp
1.061.530/RS; TJMT,
1014586-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025
, TJMT
1020354-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão interlocutória (ID.
148296302
–
autos de origem PJE Nº
1000216-13.2024.8.11.0036
) proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca
de
Guiratinga
-MT, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária
.

Nas razões recursais, alega, em síntese, que
a Agravada concedeu o empréstimo bancário impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato objeto da ação
.

Assevera que os juros remuneratórios, previstos na clausula VI, foi fixada com a taxa mensal de 3,20% e anual de 45,97%, enquanto a taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central para o mês de novembro de 2021 era de 27,45% ao ano, ou seja, o contrato prevê uma taxa de juros uma vez e meia maior que a taxa média de mercado, demonstrado sua abusividade.

Aduz
que, segundo o entendimento do STJ, a taxa de juros remuneratórios, quando reconhecida como abusiva, tem o poder de afastar a mora contratual, pois é cobrada durante o período de normalidade do contrato.

Ademais, considerando que a comprovação da
mora é um requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão
, a ação deve ser extinta.

Por essas razões,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, afastar a mora contratual e julgar extinta a ação de busca e apreensão
.

Não houve pedido de tutela recursal.

Devidamente intimado, o Agravado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de
ID.
267714787
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO(
S):BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão interlocutória (ID.
148296302
–
autos de origem PJE Nº
1000216-13.2024.8.11.0036
) proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca
de
Guiratinga
-MT, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária
.

Assevera que os juros remuneratórios previstos na cláusula VI foram fixados em 3,20% ao mês e 45,97% ao ano, enquanto a taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central para novembro de 2021 era de 27,45% ao ano, demonstrando sua abusividade por ser uma vez e meia maior.

Aduz que, conforme entendimento do STJ, a taxa de juros remuneratórios, quando reconhecida como abusiva, afasta a mora contratual, pois é cobrada durante a normalidade do contrato.

Ademais, como a comprovação da mora é essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, a ação deve ser extinta.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
não concedeu
o pedido de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com Pedido de Tutela Liminar, promovido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, já qualificado nos autos, em desfavor de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, igualmente qualificado no feito.

Relatou a parte requerente que, o requerido não cumpriu o contrato de Cédula de Crédito Bancário – Financiamento p/ aquisição de Bens e/ou Serviços, estando em débito desde a parcela, vencida em 18/06/2023. Ainda, aduziu que constituiu o réu em mora.

Por fim, requereu a liminar de busca e apreensão do bem objeto do referido pacto, e no mérito, a consolidação da propriedade e a posse plena do bem, qual seja, “Marca: CHEVROLET, Modelo: CLASSIC LS, Ano: 2010/2011, Cor: VERDE, Placa: NWS1537, RENAVAM: 00259497401, CHASSI: 9BGSU19F0BB171739”, com a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida pela parte autora.

Pois em análise da inicial com as provas constantes aos autos, vislumbro que os requisitos legais para a concessão da mesma estão devidamente preenchidos, primeiramente, porque resta demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada sob id. 147748839.

No que tange a mora da parte requerida, embora não tenha sido encontrado (id. 147749696), resta demonstrado o requisito exigido pelo Decreto-lei n. 911/1969, uma vez que o endereço encaminhado a notificação corresponde ao indicado no contrato.

Nesse sentido, tem entendido a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - "AR" DEVOLVIDO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É DESCONHECIDO - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. - Nos termos do art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ser feita por intermédio de carta registrada entregue no domicílio do devedor - É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ser a apelada desconhecida naquele local, até porque é obrigação precípua do devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, haja vista o princípio da boa-fé. Precedentes do
STJ
.”
(
TJ-MG - AC: 10000210309415002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Contudo, a princípio, vislumbro necessário deferir em partes os diversos pedidos liminares listados pelo autor na exordial, de modo que postergo a análise dos demais requerimentos, caso restar infrutíferas as seguintes determinações:

1) DETERMINO ao oficial de justiça que procedam as diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente, qual seja, “Marca: CHEVROLET, Modelo: CLASSIC LS, Ano: 2010/2011, Cor: VERDE, Placa: NWS1537, RENAVAM: 00259497401, CHASSI: 9BGSU19F0BB171739”, que se encontra em poder da parte requerida no endereço indicado na exordial ou outro local que possa ser localizado.

2) A parte requerida, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, DEVERÁ entregar o bem e seus respectivos documentos, de acordo com o §14 do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04, sob pena da aplicação de MULTA ASTREINTE ÚNICA no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3) CONSTE-SE no mandado a possibilidade de apreensão da garantia, independentemente de distribuição de carta precatória, em caso do bem se encontrar em comarca distinta da competência desse juízo, conforme autoriza o artigo 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14.

4) INTIME-SE a parte requerida de que no prazo de 05 (cinco) dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre de ônus.

5) CITE-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos termos do art.
56 parágrafo
1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.

6) Em seguida, independente de nova intimação, INTIME-SE, desde já, a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente réplica, sob pena de preclusão.
[...]”

Em suma, a
parte Agravante
afirma que a taxa de juros remuneratórios do contrato é abusiva, de modo que a mora contratual estaria afastada e, consequentemente, a ação de busca e apreensão deveria ser extinta.

Frente aos estreitos limites deste recurso, cabe somente analisar se os juros remuneratórios
, apontados pelo Agravante como abusivos,
são capaz
es de afastar a mora do devedor, requisito considerado válido pela decisão agravada.

Como sabido, a mora do devedor e a sua comprovação são requisitos essenciais para a constituição válida e regular da ação de busca e apreensão.

Por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, conforme Súmula n. 72 do STJ, para a comprovação da mora, o STJ tem entendido que basta o envio do AR ao endereço indicado pelo devedor, sem a necessidade de comprovação de assinatura de recebimento.

Portanto, vencida a obrigação, a mora é automaticamente concluída e, enviada a notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do inadimplente, a mora resta comprovada para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em tela, verifica-se pela notificação extrajudicial emitida pelo Agravado que esta foi encaminhada ao endereço fornecido pelo Agravante no contrato de financiamento, portanto, a mora resta constituída e comprovada.

Lado outro, há de se atentar que o STJ, no julgamento dos temas 28 e 29, disciplinou que o reconhecimento da abusividade de encargos cobrados durante o período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor.

Vejamos:

Vejamos as disposições dos mencionados temas repetitivos:

Tema Repetitivo 28:
Tese firmada - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Tema Repetitivo 29:
Tese firmada - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Anotações NUGEPNAC:
Observações do Ministro: "Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".

Nesse sentido, o entendimento prevalente é o de que a mora só será descaracterizada quando for reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual ou seja, sobre os juros remuneratórios e capitalização.

No caso em tela, o Agravante afirma que
os juros remuneratórios previstos na cláusula VI foram fixados em 3,20% ao mês e 45,97% ao ano, enquanto a taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central para novembro de 2021 era de 27,45% ao ano, demonstrando sua abusividade por ser uma vez e meia maior.

Entretanto, revisitando o contrato juntado em ID.
259771660
, verifica-se que, na verdade, a taxa de juros efetiva foi pactuada em 2,21% a.m. e 29,98% a.a. e, conforme indicado pelo próprio Agravante, a taxa média disponibilizada pelo Banco Central à época da contratação (23/11/2021), era de 27,45%, ou seja, não há que se falar em abusividade.

Os juros que aponta em seu recurso como sendo de 45,97% refere-se ao Custo Efetivo Total, o chamado CET, que se difere da taxa de juros
efetiva
mencionada anteriormente.

Como já apontado por esta corte de justiça, a taxa de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que engloba encargos adicionais
,

como IOF, prazos e eventuais carências.

Inclusive este é o entendimento aplicado por esta Câmara Julgadora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alegou que a instituição financeira aplicou capitalização diária de juros em desacordo com o contrato, e que a tabela
Price
estaria sendo utilizada de forma diversa da contratada. Sustentou, ainda, que a não realização de prova pericial caracterizaria cerceamento de defesa. Requereu a anulação da sentença para produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado, com capitalização diária em vez de mensal; (
ii
) verificar se a ausência de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A taxa de juros pactuada (6,48% a.m. e 114,66% a.a.) não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que engloba encargos adicionais, não sendo
suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado para comprovação de abusividade.

A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, não havendo comprovação de cobrança indevida de capitalização diária.

A utilização da tabela
Price
, por si só, não implica ilegalidade, pois se trata de método de amortização amplamente aceito para empréstimos.

A prova documental era suficiente para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual não houve cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de mercado para comprovar abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ.

A utilização da tabela
Price
não configura, por si só, ilegalidade.

A prova documental pode ser suficiente para o julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa a negativa de prova pericial quando desnecessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CPC,
arts
. 369, 373, I, e 85, §11; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
REsp
1.061.530/RS; TJMT, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024; TJMT, N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

(N.U 1020354-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)
– Grifo nosso

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por
Michelli
Danubia
Grigoleto
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/
c
Tutela de Urgência, na qual a autora pleiteava a revisão de três contratos bancários sob alegação de abusividade na cobrança de juros capitalizados, tarifas e encargos não pactuados, além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (
ii
) analisar a legalidade da capitalização de juros, das taxas aplicadas e da cobrança de tarifas e encargos nos contratos bancários firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

4. A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando abusividade.

6. A cobrança de tarifas e encargos bancários, incluindo o Custo Efetivo Total (CET), desde que devidamente pactuada e informada ao consumidor, não é ilegal, pois engloba fatores inerentes à concessão do crédito, como IOF, prazos e eventuais carências.

7. A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em desfavor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários não é abusiva quando compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. A cobrança de tarifas, encargos e do Custo Efetivo Total (CET) é legítima quando informada de forma clara e previamente pactuada com o consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 371; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ,
REsp
nº 973.827/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1776084/GO; TJMT, RAC nº 1015549-58.2022.8.11.0041; TJMT, AP nº 1019002-08.2023.8.11.0015.

(N.U 1014586-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)
– Grifo nosso

Portanto, tratando-se de encargos que não se confundem, a taxa de juros efetivos pactuada no contrato em exame não demonstra qualquer abusividade e, consequentemente, não há que se falar em descaracterização da mora.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que não restaram configurados
os requisitos necessários para
a
reforma da decisão
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025